Tribunal: STF
Processo: Rcl 53392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0001408-93.2014.5.03.0012), a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o teor da Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0001408-93.2014.5.03.0012, proposta por PEDRO HENRIQUE DA SILVA RESENDE perante a 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., tomadora de serviços da ora Reclamante.



    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST.



    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na instância de origem, declarando ilícita a terceirização ocorrida entre as reclamadas e, consequentemente, declarando nula a contratação do reclamante através da TELEMONT, uma vez que realizada em atividade-fim da tomadora de serviços, além de existir subordinação reticular/estrutural do reclamante à TELEMAR.



    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 1ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo acórdão publicado em 18/02/2013 (acórdão anexo) declarou a ilicitude da terceirização nos seguintes termos:



    ““[...] Assim, reitera-se, a prova convence quanto à presença da subordinação jurídica direta do Reclamante a tomadora dos serviços. Desse modo, ainda que afastados os fundamentos expostos na r. sentença quanto à ilegalidade da contratação do Reclamante em atividade-fim desempenhada pela 2ª Ré, acolhendo-se a tese firmada pelo Excelso STF, apreciando o tema 725 da repercussão geral, ainda assim subsiste a declaração de ilegalidade pela fraude perpetrada pelas Rés, uma vez que estavam presentes todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego com a tomadora, inclusive a subordinação jurídica clássica. Nesta senda, evidenciada a terceirização ilícita a consequência é a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, com fulcro no art. 9º da CLT, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços, como determinado na origem. Também é consequência a responsabilização solidária das empresas envolvidas, em razão da fraude perpetrada (art. 942 do CC)..[...]”



    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi recebido em parte. Salienta-se, por fim, encontra-se pendente de julgamento o Agravo Interno contra essa última decisão, vez que mantida a declaração da ilicitude da terceirização.



    (...)



    DA INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 324 – CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES



    (...)



    O plenário do Pretório Excelso, no julgamento da ADPF nº 324, por maioria, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese, conforme ata de julgamento divulgada em 30/08/18:



    (...)



    A tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. 



    (...)



    A configuração da subordinação jurídica, nos termos do art. 3º da CLT, demanda a presença de todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador (poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar). Todavia, tais elementos não se encontram presentes no caso em baila, ao passo que a atuação da tomadora de serviços se limita a estabelecer diretrizes para a execução do trabalho e permitem a verificação e fiscalização dos resultados na prestação dos serviços.



    (...)



    Da mesma forma, não há qualquer vedação para que o serviço seja fiscalizado pelos prepostos da contratante, muito antes pelo contrário, tal prática deve ser incentivada, ao passo que a contratante é responsável direta por eventuais danos causados pela contratada a seus clientes, bem como é subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas dos empregados. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001408-93.2014.5.03.0012, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 12/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, está pendente de julgamento Recurso de Agravo ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros invocados são o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A Justiça laboral considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas utilizando-se dos seguintes fundamentos (doc. 11, fls. 70-72):



    No entanto, no presente caso, não se está afastando a aplicação do art. 94 da Lei 9.472/1997, mas sim se está reconhecendo ter sido superada a necessidade de discussão acerca da atuação do Reclamante em atividade fim ou atividade meio do tomador de serviços, para fins de averiguação da licitude ou não da terceirização havida. 



    Desse modo, considerando as recentes decisões proferidas pelo E. STF, não se sustenta mais o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora, em razão apenas e tão somente da terceirização da atividade-fim. Todavia, o caso dos autos ultrapassa a simples discussão acerca da atuação da Reclamante em atividade fim, atividade meio, atividade inerente, assessória ou complementar do tomador de serviços, para fins de averiguação da licitude ou não da terceirização havida. Isto porque faz-se necessário examinar a realidade fática trazida aos autos acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes, verificando se estão presentes os requisitos da subordinação e da pessoalidade em relação ao banco tomador de serviços, em ofensa aos art. 2º, 3º e 9º da CLT. In casu, a prova oral produzida nos autos demonstra que o Reclamante, embora contratado pela 2ª Reclamada (TELEMONT), era subordinado diretamente a 1ª Ré (TELEMAR), e não à aparente empregadora. 



    (...)



    Assim, reitera-se, a prova convence quanto à presença da subordinação jurídica direta do Reclamante a tomadora dos serviços. Desse modo, ainda que afastados os fundamentos expostos na r. sentença quanto à ilegalidade da contratação do Reclamante em atividade-fim desempenhada pela 2ª Ré, acolhendo-se a tese firmada pelo Excelso STF, apreciando o tema 725 da repercussão geral, ainda assim subsiste a declaração de ilegalidade pela fraude perpetrada pelas Rés, uma vez que estavam presentes todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego com a tomadora, inclusive a subordinação jurídica clássica. Nesta senda, evidenciada a terceirização ilícita a consequência é a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, com fulcro no art. 9º da CLT, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços, como determinado na origem. Também é consequência a responsabilização solidária das empresas envolvidas, em razão da fraude perpetrada (art. 942 do CC). 



    Como se vê, o Acórdão recorrido, ainda que não tenha expressamente se ancorado no teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços tendo em conta a relação de subordinação alegadamente configurada na hipótese dos autos. 



    Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRT-3 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    No entanto, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 



    Esta CORTE, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor: 



    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    A jurisprudência deste TRIBUNAL tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 9.472/1997, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 



    Essa orientação, inclusive, vem sendo adotada pela 1ª Turma desta CORTE, em casos idênticos ao presente (Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018; Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 17.397 (DJe de 29/9/2017); Rcl 23.633 (DJe de 21/8/2017); Rcl 25.508 (DJe de 21/8/2017); Rcl 27.170 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.182 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.814 (DJe de 29/9/2017); Rcl 30.040 (DJe de 9/4/2018); Rcl 30.211 (DJe de 26/4/2018); Rcl 30.273 (DJe de 27/4/2018); Rcl 30.476 (DJe de 18/5/2018); Rcl 31.023 (DJe de 31/7/2018); Rcl 31.180 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.216 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.267 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.372 (DJe de 13/8/2018), todas de minha relatoria. 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do órgão fracionário do TRT-3 negou vigência e eficácia parcial ao inciso II do art. 94 da Lei 9.472/1997, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário. 



    Esse argumento bastaria para julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão do órgão fracionário e determinando a devolução do processo ao Plenário do TRT-3 para que fosse respeitado art. 97 da CF e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Ocorre, porém, que o PLENÁRIO, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por esta CORTE nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão recorrido fundou-se, ainda que ausente sua menção expressa, na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por inobservância do art. 97 da CF e SV 10; bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, observado o artigo 949, parágrafo único, do CPC.



    Deixo de arbitrar honorários, diante da ausência de angularização processual. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente